Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS FERNANDO ZOCCA, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar ação de conhecimento ajuizada em desfavor do MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A. Na origem, o agravante ajuizou ação de conhecimento com pedido de repetição de indébito e declinou seu domicílio na SAUS Quadra 4, bloco L, sala 902, 9o Andar, Superintendência do INSS em Brasília/DF. No entanto, o juízo concluiu que ele teria residência em Bagé/RS, e que a ré teria sua sede em São Paulo, não havendo razão para o ajuizamento da ação no foro de Brasília. Nas razões recursais, o agravante argumentou ser servidor público federal lotado nesta capital, que constitui seu domicílio legal, na forma do art. 76, do Código Civil. Lado outro, a Lei 8.078/90 faculta ao ajuizamento da ação no domicílio do consumidor, conforme o caso dos autos. Por fim, desconhece as razões que levaram o juízo a concluir que teria domicílio “na bela cidade de Bagé no Rio Grande do Sul”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Décima Terceira Vara Cível de Brasília para processamento da ação. Preparo regular sob ID 42887493. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O autor reside em Bagé, Rio Grande do Sul, conforme documentos acostados aos autos, e a ré, ao contrário do alegado na inicial, tem sede em São Paulo, bem como lojas em quase todos os aeroportos do país, inclusive no Rio Grande do Sul. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. (...) Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Bagé- Rio Grande do Sul, procedendo-se às comunicações pertinentes. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Neste exame prelibatório, em que pese o agravante afirmar que desconhece as razões que levaram o Juízo à conclusão de que reside na “bela cidade de Bagé”, restam claras as razões desta conclusão e partiriam de sua própria declaração à autoridade policial e no registro de ocorrência do acidente de trânsito (ID 146779379 dos autos de origem). Lado outro, não colacionou qualquer documento aos autos que comprovasse seu domicílio nesta capital. Limitou-se a juntar uma impressão de tela que não contém qualquer dado identificador ou declaração de sua lotação (ID 42889562). A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, ainda que os dados do processo apontem para o domicílio do recorrente na cidade de Bagé, conforme por ele declarado perante à autoridade policial, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas que assegurem o resultado útil do recurso. A decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Bagé/RS, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator